Tribunal: TJMT
Processo: 1015696-75.2020.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015696-75.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS QUEIROZ DE MATOS - CPF: 502.439.771-15 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), ZELI PIRES AMORIM - CPF: 919.823.751-91 (RECORRENTE), ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE - CNPJ: 07.139.957/0001-62 (RECORRIDO), VIRGINIA DUARTE DEDA DE ABREU - CPF: 265.643.588-90 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1015696-75.2020.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Parte(s) Recorrente(s):
CARLOS QUEIROZ DE MATOS e ZELI PIRES AMORIM

Parte(s) Recorrida(s):

ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 136

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL
– PROIBIÇÃO DE CONTINUIDADE DA VIAGEM PELO DEPARTAMENTO DE IMIGRAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO CONSUMIDOR SOBRE O REAL MOTIVO DA RECUSA - DEVER DOS PASSAGEIROS EM PROVIDENCIAR OS DOCUMENTOS E REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO PERCURSO - RESPONSABILIDADE DAS RÉS NÃO DEMONSTRADA ––
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os autores, ora recorrentes, pretendem a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais,
ao argumento de que os demandantes não comprovaram minimamente o direito pretendido, mormente porque o documento acostado no id. 102907559, que seria imprescindível para o deslinde da controvérsia, está em língua estrangeira, em total desconformidade com o que dispõe o art. 192 do CPC.

2.

Os recorrentes sustentam que as demandadas, especificamente a agência de viagens, não cumpriu seu dever de informação adequada, deixando os passageiros à mercê, sem detalhar as condições necessárias para a realização da viagem internacional a Lisboa/Portugal.

3.

Sustentam, ainda, que em nenhum momento solicitaram a realização de conexão dos voos em Frankfurt, na Alemanha, pois somente possuíam interesse em chegar ao destino contratado.

4.

Extrai-se dos autos que os recorrentes adquiriram pacote de viagens, com serviços de passagens aéreas e hospedagem, perante a recorrida CVC, e contrato de seguro de viagem, com saída de Brasília/DF em 10/03/2020, conexão no Rio de Janeiro/RJ e
Frankfurt/Alemanha, e destino final em Lisboa, em Portugal, com retorno previsto para o dia 26/05/2020.

5.

Afirmam que ao chegarem ao aeroporto de
Frankfurt/Alemanha foram impedidos de seguir viagem pelo departamento de imigração daquele país, cujo motivo da recusa desconhecem até o presente momento, e mesmo após diversas tentativas de contato com a agência de viagens, somente após o auxílio da Consulesa brasileira conseguiram retornar ao Brasil.

6.

Dessa forma, requerem a condenação das rés ao pagamento de danos materiais atinente ao valor pago pelo pacote de viagens não utilizado e multa cobrada pelo setor de imigração alemão, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

7.

Da análise dos autos observo que, conquanto os recorrentes defendam que as rés não prestaram informações adequadas para a realização da viagem e nem a assistência material solicitada, não comprovam de maneira satisfatória as alegações postas na inicial, uma vez que os termos de despejo emitidos pelo departamento de imigração da Alemanha foram redigidos na língua oficial do referido país
(ids. 102907559

e 102907560)
, sem a apresentação da correspondente tradução pelos autores, em desconformidade com o que prevê o art. 192 do CPC.

8.

Assim, não se tem comprovação robusta acerca do fundamento que embasou a deportação dos passageiros, ora recorrentes, o que seria de extrema relevância para o deslinde da celeuma, como bem pontuou o juízo
a quo
.

9.

Sobre esse ponto, destaca-se que em sede de contestação a recorrida
ASISTBRAS S/A afirma que os recorrentes foram impedidos de prosseguir viagem porque não portavam a quantidade mínima diária de euro exigida para a entrada no continente Europeu, o que sequer foi impugnado especificamente pelos recorrentes.

10.

Além disso, conforme se vê do contrato acostado no id. 102907550, os serviços contratados se referiam exclusivamente a intermediação para aquisição de passagens aéreas e hospedagem, havendo cláusula específica sobre o dever
exclusivo

dos passageiros de

obter informações junto ao Consulado de cada país acerca das exigências adicionais requisitadas, inclusive para os casos de escalas e conexões
(pág. 06 do referido id.).

11.

Ainda que assim não fosse, vale destacar que a entrada no país estrangeiro de destino foi obstada em razão da deportação dos recorrentes pelo departamento de imigração local, pela ausência de preenchimento dos requisitos necessários para ingresso, em pleno e evidente exercício de sua soberania estatal, não havendo falar em responsabilidade das recorridas pela não fruição do pacote. Nesse mesmo sentido, colhe-se o seguinte precedente: TJ-PR, RI: 0005583-39.2018.8.16.0090, Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 28/02/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/03/2020.

12.

Também é importante frisar que o seguro de viagem contratado pelos recorrentes somente possui cobertura para determinadas situações de interrupção da viagem, quais sejam: morte do segurado, acidente pessoal ou enfermidade que impossibilite o prosseguimento da viagem, internação hospitalar por mais de 03 (três) dias por acidente ou enfermidade do cônjuge, pais, irmãos, filhos(as), dentre outras hipóteses previstas no item n. 04 do documento constante no id. 102907555, o que por certo não se enquadra na circunstância aqui discutida.

13.

Desse modo, entendo que os recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competiam,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, ao não apresentar documentos que demonstrem a responsabilidade das rés pelos infortúnios vividos.

14.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,

estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022